Tribunal: TJDFT
Processo: 0734901-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA.
1. Ajuizada ação de indenização por danos morais por suposto ato ilícito praticado pelo empregador em circunstância que afeta a relação de trabalho, impõe-se o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. Observância do comando normativo posto no art. 114, VII da Constituição Federal.
2. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida (art. 485, IV e § 3o, CPC). Sentença cassada, com determinação para que a demanda seja remetida a uma das Varas da Justiça do Trabalho.